Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-75.2018.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ausência de qualquer omissão ou contradição – execução provisória – alteração de entendimento do STF – não expedição de mandado de prisão até o trânsito em julgado – embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500906-75.2018.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante MARCOS ROBERTO DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os presentes embargos de
declaração, apenas para determinar que não seja expedido mandado de prisão até o trânsito
em julgado. Ante a apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente admitindo
embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias ordinárias.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500906-75.2018.8.26.0618/50000 - Taubaté - VOTO No 23.195
2/2
Embargante(s): Marcos Roberto da Silva
Embargado(a)(s): Egrégia 6a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ausência de qualquer
omissão ou contradição execução provisória alteração de
entendimento do STF não expedição de mandado de prisão até o
trânsito em julgado embargos parcialmente acolhidos.

Marcos
Roberto
da
Silva
opôs
os
presentes embargos de declaração alegando contradição no v.
acórdão em razão do novo entendimento do Supremo Tribunal
Federal quanto à execução provisória.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para acolhê-los, ainda que diante da não ocorrência de contradição
no v. acórdão, uma vez que proferido antes da novel decisão daquela
Corte Constitucional.
Porém,
em
face
da
alteração
de
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do início de
cumprimento de pena após julgamento em segunda instância, casso
a decisão anterior que determinava expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, acolho parcialmente os
presentes embargos de declaração, apenas para determinar que não
seja expedido mandado de prisão até o trânsito em julgado. Ante a
apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente admitindo
embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as
instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica